Tribunal: TJES
Processo: 5003866-75.2024.8.08.0038
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003866-75.2024.8.08.0038

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANDRESSA NEVES NOBRE

PARTE RE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. ESQUIZOFRENIA. RETARDO MENTAL. USO ABUSIVO DE DROGAS. RISCO IMINENTE. MEDIDA EXCEPCIONAL LASTREADA EM OPINIÃO TÉCNICA. DEVER DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária de sentença proferida em “ação de internação compulsória c/c pedido de tutela de urgência”, ajuizada por Andressa Neves Nobre em face de Lucas Neves Palma, do Município de Nova Venécia e do Estado do Espírito Santo, na qual se julgou procedente o pedido (CPC, art. 487, I) para confirmar liminar e determinar que os entes públicos promovam a internação compulsória de Lucas Neves Palma em clínica/hospital especializados, com acompanhamento profissional pelo período necessário, condicionada a alta à expressa prescrição médica, inexistindo recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se devem ser mantidas, em reexame necessário, a confirmação da tutela e a condenação dos entes públicos à internação compulsória do assistido, diante de laudo e informações do CAPS que apontam estado crítico, risco iminente e necessidade de tratamento médico-hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A prova técnica (laudo médico e questionário do CAPS) evidencia estado crítico e imprescindibilidade de internação urgente, indicando diagnóstico de “Esquizofrenia, Retardo Mental e uso abusivo de drogas ilícitas (CID 10-F19.2-F20.0-F71.9)”, com comportamentos inadequados e agressivos, danos a si e a terceiros, e risco iminente decorrente da não adesão ao tratamento ambulatorial.

A determinação judicial de internação compulsória, medida excepcional por interferir na autonomia da vontade, exige lastro em opinião técnica sólida e encontra amparo no dever constitucional de assegurar a saúde (CF, art. 196), bem como na previsão de internação obrigatória de toxicômanos quando provada a necessidade de tratamento e mediante decisão judicial (Decreto-Lei n. 891/1938, art. 29 e § 1º), estando a sentença em consonância com a jurisprudência citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória, por ser medida excepcional, pode ser determinada judicialmente quando lastreada em opinião técnica sólida que evidencie risco iminente e necessidade de tratamento médico-hospitalar.

O dever de assegurar tratamento de saúde, inclusive internação, decorre do art. 196 da Constituição Federal e pode ser imposto aos entes públicos demandados quando comprovada a necessidade do assistido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, 6º, caput, e 196; CPC, art. 487, I; Decreto-Lei n. 891/1938, art. 29 e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Reexame Necessário n. 0008441-60.2008.8.08.0011 (011.08.008441-8), Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 08-03-2016, pub. 16-03-2016; TJES, Apelação/Reexame Necessário n. 0022242-58.2014.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 01-03-2016, pub. 11-03-2016; STJ, RMS 20.335/PR; TJES, Agravo de Instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 19-09-2017, pub. 29-09-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5003866-75.2024.8.08.0038.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA.

PARTE INTERESSADA ATIVA: ANDRESSA NEVES NOBRE.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA E LUCAS NEVES PALMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O eminente Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Venécia remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos da “ação de internação compulsória c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada por Andressa Neves Nobre contra Lucas Neves Palma, Município de Nova Venécia e Estado do Espírito Santo.

Por meio da respeitável sentença foi julgado procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e confirmada a liminar a seu tempo deferida, consolidando a obrigação dos entes federados de garantirem o tratamento médico hospitalar ao assistido.

Não há recurso voluntário.

Na respeitável sentença recorrida restou esclarecido que “está claro o estado crítico de saúde do (a) favorecido (a), sendo imprescindível a internação urgente”. Restou demonstrado pelos elementos de prova acostados aos autos, especialmente o laudo médico e o questionário do CAPS, que LUCAS NEVES PALMA é portador de “Esquizofrenia, Retardo Mental e faz o uso abusivo de drogas ilícitas (CID 10-F19.2-F20.0-F71.9)”. Tais condições resultam em “comportamentos inadequados e agressivos, causando danos prejudiciais a si mesmo, a terceiros e, em especial, à sua família”, evidenciando o risco iminente decorrente da não adesão ao tratamento ambulatorial.

Não vejo razão para modificação da sentença por estar em sintonia com o artigo 196, da Constituição Federal, e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes venerandos acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À VIDA E Á SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES TIPO I. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (INSULINA LANTUS). MEDICAMENTO RECEITADO POR MÉDICO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, caput, da Constituição Federal). 2. Destarte, o Estado deverá “propiciar aos necessitados não '‘qualquer tratamento’', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.” (STJ-RMS 20.335/PR). 3. Em sendo assim, não tendo o apelado condições de arcar com as despesas do tratamento médico, e sendo necessário para preservar sua saúde o fornecimento do medicamento receitado por médico do SUS, tem o ente público obrigação constitucional de atender às suas necessidades. 4. Recurso conhecido e improvido. Remessa conhecida para manter a sentença. (Apelação/reexame necessário n. 0008441-60.2008.8.08.0011 (011.08.008441-8), Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 08-03-2016, data da publicação no Diário: 16-03-2016).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO, POR QUALQUER DAS UNIDADES FEDERATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado pelo Estado (União, Estados e Municípios). Precedentes do STF. 2. Cabe ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade de custeio, pela parte, do tratamento necessário. 3. O valor dos honorários advocatícios podem ser reduzidos se, de acordo com o caso concreto, a quantia arbitrada pela instância de origem for notadamente exorbitante. (Apelação/reexame necessário n. 0022242-58.2014.8.08.0035, órgão julgados: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 01-03-2016, data da publicação no Dario: 11-03-2016).

Especificamente sobre a internação compulsória de toxicômanos, o Decreto-Lei n. 891, de 25 de novembro de 1938, prevê o seguinte:

Art. 29. “Os toxicômanos ou os intoxicados habituais, por entorpecentes, por inebriantes em geral ou bebidas alcoólicas, são passíveis de internação obrigatória ou facultativa por tempo determinado ou não”.

§1º. A internação obrigatória se dará, nos casos de toxicomania por entorpecentes ou nos outros casos, quando provada a necessidade de tratamento adequado ao enfermo, ou for conveniente à ordem pública. Essa internação se verificará mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, só se tornando efetiva após decisão judicial.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF/1988)” (Agravo de Instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel.: Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017).

Por oportuno, consigno que a saúde é considerada, em sede constitucional, “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (CF, artigo 196).

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o eminente Relator.